Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-49.2020.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000129-49.2020.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
ALDEMIR HONORATO DA SILVA, são apelados TRUST ASSISTÊNCIA 24H
LTDA e AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000129-49.2020.8.26.0666 -Artur Nogueira - Voto: no
2
Voto no 24493
Apelação Cível 0000129-49.2020.8.26.0666
Apelante: ALDEMIR HONORATO DA SILVA
Apelados: Trust Assistência 24h Ltda e Avanti Brasil Soluções Empresariais
S/A
Comarca: Artur Nogueira
Juiz: Paulo Henrique Aduan Corrêa
Apelação.
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Decisão indeferiu o
reconhecimento de sucessão empresarial. Cabimento
de agravo de instrumento. Ato judicial que não
coloca fim à fase executiva. Exegese dos artigos
1.015, IV, e 136, ambos do CPC. Natureza de
decisão
interlocutória.

Erro
grosseiro
na
interposição de recurso de apelação. Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
decisão que, em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, julgou
improcedente o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial formulado (fls.
115/117)
Apelam
os
exequentes.
Sustentam,
em
síntese,
haver
comprovação suficiente de sucessão empresarial da requerida, sendo de
responsabilidade da sucessora arcar com a execução (fls. 119/126).
Houve resposta, com arguição de não conhecimento do recurso
por erro grosseiro em sua interposição (fls. 129/137 e 138/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000129-49.2020.8.26.0666 -Artur Nogueira - Voto: no
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Os parágrafos 1.o e 2.o do art. 203 do CPC dispõem que
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.
485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução”, sendo que “decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1.o.”
No mais, prescreve o art. 1.009 do Código Processual Civil que,
“da sentença cabe apelação”, e o art. 1.015 da mesma norma legal dispõe sobre as
hipóteses de cabimento de agravo de instrumento em relação a decisões
interlocutórias, consignando em seu inciso IV o cabimento em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Aliás, ao disciplinar o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil, em seu artigo
136 assim dispõe: Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido
por decisão interlocutória.
No caso em tela, da simples leitura da decisão que rejeitou o
pedido de reconhecimento de sucessão empresarial, verifica-se que não se trata de
sentença, pois não houve extinção da fase executiva.
Dessa forma, a interposição de recurso de apelação configura
erro grosseiro, tendo em vista a previsão legal de recurso diverso, razão pela qual não
se há de cogitar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
“A doutrina ainda não isolou o conceito de 'erro grosseiro' na
interposição de um recurso por outro, anota NELSON NERY JÚNIOR - de modo
que não encontramos outro caminho a seguir que não o de inferir o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000129-49.2020.8.26.0666 -Artur Nogueira - Voto: no
4
significado das decisões jurisprudenciais. Antes, porém, já podemos afirmar com
segurança, que configura erro grosseiro a interposição do recurso errado, quando o
correto se encontra indicado expressamente no texto da lei.” (Princípios
fundamentais Teoria Geral dos Recursos, pág. 331, RT)
Assim, forçoso reconhecer a impossibilidade do conhecimento
do recurso de apelação, vez que, tratando-se claramente de decisão interlocutória, de
rigor o cabimento de agravo de instrumento.
Nesse sentido, recentes julgados desta C. Câmara:
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Cumprimento de Sentença Rejeição
Decisão de natureza interlocutória, que só pode ser
desafiada por agravo de instrumento Erro grosseiro
na interposição de apelação Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0004540-09.2019.8.26.0590;
Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 06/03/2020;
Data de Registro: 06/03/2020)
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Interposição de Apelação contra decisão
que deferiu o pedido Decisão recorrível por Agravo
de Instrumento Inteligência dos artigos 136 e 1015,
IV,
ambos
do
Código
de
Processo
Civil

Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade
recursal. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação
Cível
0016996-59.2018.8.26.0320;
Relator: Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000129-49.2020.8.26.0666 -Artur Nogueira - Voto: no
5
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora